Tribunal: CARF
Processo: 12448.722467/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722467/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
NEGOCIOS X CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO PELO SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
Indefere-se o pedido de inclusão no Simples Nacional quando a atividade
exercida pela empresa constar do Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de
2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 15-33.985, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), em
sessão de 07 de novembro de 2013, que, por unanimidade de votos, considerou improcedente a
impugnação e indeferiu o pedido de inclusão da Recorrente no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722467/2013-67
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722467/2013-67

No caso em tela, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
consignou a existência de atividade econômica vedada, código CNAE 70204/00: “Atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.
Na Impugnação alegou que excluiu do CNPJ a atividade econômica secundária
vedada, pois exerceria a atividade de prestação de serviços de consultoria e assessoramento em
contabilidade.
DO RECURSO
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 19.11.2020, e-fls. 34, com as
seguintes alegações.
Em sede de preliminar aduz ser um escritório de contabilidade com registro em
órgão de classe sob o número 2008/333473, conforme determina a Lei 6.839/80.
Alega que o CNAE secundário “7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica”, não condiz com seu objeto social, pois toda a
consultoria prestada seria de cunho contábil, societário e fiscal, providenciando a retirada do
mesmo e, portanto, cumprindo a exigência da CGSN no 94, qual seja, não possuir o CNAE
impeditivo.
Afirma que os serviços de Consultoria Empresarial Societária e Fiscal são
altamente específicos ao profissional de contabilidade e, para um escritório de contabilidade,
abrange na verificação e determinação dos componentes dos vetores de custos da empresa,
análise do fluxo de informações e controles internos para os atos e fatos que devem ser
registrados na contabilidade e outros serviços que não o básico registro das operações diárias da
companhia.
No mérito assevera que a Resolução CGSN no 94, de 2011, em seu art. 8o, §1o,
determina tão-somente quais serão os CNAE impeditivos ao enquadramento ao Simples
Nacional, nada trata quanto ao objeto descrito no contrato social da empresa.
Defende que a decisão recorrida teria dado novo entendimento1 ao adotar o
Contrato Social em detrimento dos CNAE registrados no CNPJ, sendo, assim, subjetivo e
pessoal, indo contra o que está descrito na Resolução CGSN no 94, de 2011, em seu art. 8o.
Por fim, pede o cancelamento do desenquadramento do simples nacional para o
ano base de 2013.
É o relatório.

1 "Se houver no cadastro da empresa alguma atividade impeditiva, constante do anexo VI da Resolução CGSN no 94
de 2011, mesmo que não exerça, estará impedida de optar po esse sistema diferenciado de tributação."
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722467/2013-67

Não há nos autos qualquer informação quanto à data de ciência ao interessado do
Acórdão recorrido, posto que, segundo informação de fl. 33 a correspondência com Aviso de
Recebimento - AR não teria retornado pelos Correios.
Entretanto, conforme despacho de fl. 32, somente em 13.8.2020, teria sido
providenciada a ciência ao recorrente. Não existe qualquer informação quanto à data em que a
correspondência teria sido encaminhada.
O despacho, de fl. 33, emitido em 21.8.2021, noticia o retorno do processo à
equipe originária tendo em vista a solicitação de juntada de recurso voluntario do contribuinte.
Esclarece que o AR não retornou pelos Correios.
Já à fl. 35 consta informação de solicitação de juntada de Recurso Voluntário no
dia 19.11.2020.
Assim, como a data da solicitação de juntada do Recurso é anterior à devolução
do processo à equipe de origem com a informação de que o serviço dos Correios não retornou o
AR, há de considerá-lo tempestivo.
Pois bem.
O Recurso não destoa muito da Impugnação. A defesa gira em torno do CNAE
informado quando da opção pelo Simples Nacional.
Para o Fisco o CNAE 7020-4/00 “Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica” informado no Termo de Opção do Simples
Nacional está em harmonia com o seu Contrato Social, conforme cláusula segunda (fl. 09), o
qual, a própria Recorrente reconheceria, posto nunca tê-lo alterado:
O objeto Social compreende:
(...)
b) Consultoria Empresarial e Planejamento Societário e Fiscal;
(...)
Nesta seara, a Autoridade Tributária indeferiu o pedido de adesão do contribuinte
ao Regime Tributário do Simples Nacional por possuir problemas cadastrais, constando exercer
atividade econômica vedada (CNAE 7020-4/00 “Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica”), fundamentada no inciso XIII do artigo 17 da
Lei Complementar no 123 de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fl. 5):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722467/2013-67

Para a Recorrente a atividade de consultoria prestada seria de cunho contábil,
societário e fiscal (CNAE 6920-6/01) e não aquela do CNAE impeditivo (secundário).
No caso em tela, assiste razão ao Fisco.
Vejamos que o disposto no artigo 6o, caput e seus parágrafos 1o e 2o da Resolução
CGSN no 94 de 2011, vigente à época, determina que o contribuinte deve regularizar suas
pendências até o último dia útil do mês de janeiro:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de janeiro
e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o
disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (g.n.)
No caso em tela, não restou demonstrado pelo Recorrente a necessária
regularização da situação impeditiva.
Vejamos que a legislação de regência disciplina que para verificar se a ME ou
EPP atende aos requisitos pertinentes serão utilizados os códigos de atividades econômicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput), sendo certo que ao
tempo da opção o CNAE informado impedia a opção pelo Simples Nacional.
Assim, ao tempo da opção, se houver no cadastro da empresa alguma atividade
impeditiva, constante do anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, mesmo que não a exerça,
estará impedida de optar por esse sistema diferenciado de tributação.
Salienta-se, por oportuno, que os atos de constituição da sociedade definida pelos
sócios deve, obrigatoriamente (inciso II, art. 997 do Código Civil2, instituído pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002), apontar qual seu objeto social o qual especificará a atividade
econômica que será exercida pela sociedade. Em outras palavras, o objeto social deverá indicar
com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade e decorre sempre do
acordo de vontades dos sócios da sociedade.
Cabe registrar, ainda, que o entendimento do CARF sobre a exclusão da empresa do
Simples Federal por existência de atividade vedada, foi manifestado na Súmula CARF no 134,
transcrita a seguir.

2 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722467/2013-67

Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
No entanto, a referida súmula não se aplica ao presente caso, posto se referir ao
Simples Federal, regime diverso do pleiteado pela empresa que foi de inclusão na sistemática do
Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital